Tribunal: TJDFT
Processo: 0716429-17.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
1. Na hipótese em que não há prova corroborando a versão da vítima sobre suposta ameaça, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do acuado, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.
2. Recurso conhecido e provido.